Tribunal: TJES
Processo: 0000606-55.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000606-55.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LABORCLINICA THONSON LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTATADO
ERRO MATERIAL
. VÍCIO SANADO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO
DA REQUERENTE

CONHECIDO
E
PROVIDO
.
RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
No que diz respeito aos aclaratórios opostos pelo Município, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, esta c. Câmara Cível conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3
)
Em contrapartida, em relação ao recurso interposto pela requerente, conclui-se que, de fato, há vícios a serem sanados por esta via integrativa, tanto na parte dispositiva do voto condutor do acórdão quanto no capítulo decisório que fixou honorários advocatícios sucumbenciais.

4)
Muito embora tenha constado expressamente na fundamentação do voto condutor do acórdão a conclusão pela necessidade de exclusão da base de cálculo do débito tributário devido ao Município de Aracruz todos os valores decorrentes de serviços de coleta de material biológico realizados em outros municípios, a parte dispositiva do pronunciamento judicial determinou a exclusão apenas dos “valores recolhidos ao Município de Vila Velha”.

5)
Da mesma forma, deve ser reconhecido o erro material na delimitação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos causídicos da requerente, tendo em vista que o proveito econômico por ela obtido com a demanda não se restringe ao “montante que foi minorado do auto de infração após aplicação do benefício fiscal e da exclusão parcial da base de cálculo do tributo”, devendo ser também computado o valor da repetição de indébito tributário, o qual será apurado em fase de liquidação de sentença.

6
)
Embargos de declaração da requerente conhecido e provido, com efeitos infringentes. Embargos de declaração do requerido conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos pela requerente, bem como conhecer e negar provimento aos aclaratórios opostos pelo requerido, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Laborclínica Thonson Ltda EPP
e pelo

Município de Aracruz

contra o v. acórdão de id 5943603, que conheceu e deu parcial provimento às apelações cíveis, a fim de
(i)

decotar o capítulo decisório da sentença que autoriza a compensação tributária;
(ii)

determinar que sejam excluídos da base de cálculo do débito tributário previsto no Auto de Infração nº 109/2014 – Retificador também os valores recolhidos ao Município de Vila Velha;
(iii)

condenar o requerido à restituição dos valores pagos indevidamente.

A sociedade empresária, em suas razões recursais (id 6430394), sustenta que o pronunciamento judicial embargado apresenta erro material ao
(i)
determinar a exclusão da base de cálculo dos valores recolhidos ao Município de Vila Velha em vez da totalidade do preço dos serviços prestados naquela Municipalidade, bem como ao
(ii)
desconsiderar o montante a ser restituído do cômputo do proveito econômico para fins de fixação da verba honorária sucumbencial.

Já o ente federado, em seus aclaratórios (id 6625027), aduz que o acórdão padece de omissão quanto à legalidade do auto de infração e também quanto ao fato de a requerente não fazer jus ao gozo da isenção disposta na Lei Municipal nº 3.025/07. Neste contexto, visando a interposição de recurso perante os Tribunais Superiores, requer o prequestionamento em relação “a
o posicionamento jurisprudencial majoritário; aos art. 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, II; art. 489, § 1º, incisos IV e VI, arts. 3º e 4º da Lei Complementar 116/03; art. 176 e art. 111, II, do Código Tributário Nacional
”.

Sendo tempestivos os recursos e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

No que diz respeito aos aclaratórios opostos pelo Município, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento dos apelos. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, os embargantes não apontam a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à legalidade do auto de infração, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer as suas teses jurídicas, as quais já foram devidamente rechaçadas.

O acórdão hostilizado é claro ao explicitar que “
prevalece no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a filial de um laboratório de exames médicos também pode ser considerada promotora da atividade-fim, a justificar a incidência do ISSQN no município da coleta
”. Assim, “
havendo discussão sobre a competência para a cobrança do ISSQN, referente à prestação de serviços de exames laboratoriais e de análise clínica, entre o Município da coleta do material biológico e a Municipalidade da sede do laboratório onde são realizadas as análises clínicas e o diagnóstico,
decidiu o STJ que
a exação compete
ao ente federado em que localizada a coleta do sangue
”.

Seguindo essa linha de intelecção, esta c. Câmara Cível concluiu que “
se equivocou o magistrado a quo ao analisar a localidade em que efetuada a análise laboratorial para definir o ente competente, ocasião em que reconheceu a ilegitimidade do Município de Aracruz apenas em relação aos serviços prestados no Município de Linhares
”, sendo “
forçoso convir pela ilegalidade da cobrança do ISSQN em relação a tais serviços pelo Município de Aracruz, diante da sua manifesta ilegitimidade, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
”.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de omissão quanto à discussão acerca do direito ao benefício fiscal previsto na Lei Municipal nº 3.025/2007, tendo em vista que a questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, ocasião em que restou definido que “
não há como ignorar a ilegalidade da revogação do ato administrativo que concedeu o benefício fiscal em comento, vez que a requerente logrou êxito em demonstrar a ampliação de suas instalações físicas no Município de Aracruz dentro do prazo de validade da lei, a justificar a sua incidência no caso concreto
”.

Já quanto ao pleito de prequestionamento para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, é cediço que, ainda assim, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Para o acolhimento dos aclaratórios, pois, não basta o apontamento genérico da existência de vícios, sendo imprescindível que se demonstre, de maneira pormenorizada, as máculas presentes no pronunciamento judicial hostilizado. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é certo que a intenção em submeter a apelação cível a novo julgamento, tal como pretende a embargante, não se coaduna com a via recursal eleita.

Enfim, o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Em contrapartida, no que diz respeito aos embargos de declaração opostos pela sociedade empresária, concluo que, de fato, há vícios a serem sanados por esta via integrativa.

Isso porque, muito embora tenha constado expressamente na fundamentação do voto condutor do acórdão a conclusão pela “
necessidade de exclusão da base de cálculo do débito tributário devido ao Município de Aracruz todos os valores decorrentes de serviços de coleta de material biológico realizados em outros municípios –
in casu, de Vila Velha e de Linhares
”, a parte dispositiva do pronunciamento judicial determinou a exclusão apenas dos “
valores recolhidos ao Município de Vila Velha
”.

Ora, o montante recolhido a outro Município é aquele alcançado após aplicação de alíquota sobre a base de cálculo, a qual é composta pela totalidade do preço dos serviços prestados (art. 7º, LC 116/03) – os quais, como visto, foram indevidamente incluídos também na base de cálculo do imposto exigido pelo Município de Aracruz. Logo,
o que deve ser excluído do auto de infração não é a quantia já recolhid
a
a título de imposto, mas sim todos os valores decorrentes de serviços de coleta de material biológico realizados no Município de Vila Velha
.

Da mesma forma, deve ser reconhecido o erro material na delimitação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos causídicos da requerente, tendo em vista que o proveito econômico por ela obtido com a demanda não se restringe ao “
montante que foi minorado do auto de infração após aplicação do benefício fiscal e da exclusão parcial da base de cálculo do tributo
”, devendo ser também computado o valor da repetição de indébito tributário, o qual será apurado em fase de liquidação de sentença.

Logo, considerando que se trata de pronunciamento judicial ilíquido, não sendo possível mensurar, de antemão, o exato proveito econômico obtido pela requerente com a presente demanda,
a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais somente poderá ocorrer quando liquidado o julgado
, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração oposto pelo Município de Aracruz e, no mérito,

nego-lhe

provimento
. Outrossim,
conheço
dos aclaratórios opostos pela requerente e
dou-lhe provimento
, com efeitos infringentes, reformando o acórdão hostilizado, a fim de
(i)
corrigir o erro material quanto à obrigação de fazer imposta no acórdão hostilizado, esclarecendo que a determinação de exclusão da base de cálculo do débito tributário previsto no Auto de Infração nº 109/2014 – Retificador abarca
todos os valores decorrentes de serviços de coleta de material biológico realizados no Município de Vila Velha
, e não apenas a quantia recolhida àquela Municipalidade;
(ii)
estabelecer que o proveito econômico obtido pela requerente, para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, representa a soma do montante que foi minorado do auto de infração – após aplicação do benefício fiscal e da exclusão parcial da base de cálculo do tributo – com o valor da repetição de indébito tributário, o qual será apurado em fase de liquidação da sentença, momento em que, somente então, deverá ser fixado o percentual da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Voto de Relatoria.